Tribunal: STF
Processo: RE 572921
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-13
Data de publicação: 2008-11-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. SALÁRIO MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO POR ABONO. CÁLCULO DE GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS SOBRE O ABONO UTILIZADO PARA SE ATINGIR O SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.



            I - Questão de ordem. Matéria de mérito pacificada no STF. Repercussão geral reconhecida. Confirmação da jurisprudência. Denegação da distribuição dos recursos que versem sobre o mesmo tema. Devolução desses RE à origem para adoção dos procedimentos previstos no art. 543-B, § 3º, do CPC. Precedentes: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 591.068-QO/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 585.235-QO/MG, Rel. Min. Cezar Peluso.



            II - Julgamento de mérito conforme precedentes.



            III - Recurso desprovido.